Tribunal: CARF
Processo: 10380.721635/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. VINCULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL EM SE TRATANDO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES QUE TENHAM RELAÇÃO COM FATOS GERADORES, BASE DE CÁLCULO E VALORES DEVIDOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
Nas hipóteses em que se constata resultado favorável ao contribuinte no processo de lançamento da obrigação principal, a obrigação acessória vinculada deve ser cancelada.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia, indeferindo-o se a entender desnecessária, ou impraticável, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, não configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DE MULTAS. MÉTODO PREVISTO NA SÚMULA CARF No 196. PARCIAL PROVIMENTO.
Súmula CARF no 196: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721635/2010-51
ACÓRDÃO
2202-011.644 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCACE COOP DOS CAÇAMBEIROS AUT DO ESTADO DO ESTADO DO CEARA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. VINCULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA E PRINCIPAL EM SE TRATANDO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES
QUE TENHAM RELAÇÃO COM FATOS GERADORES, BASE DE CÁLCULO E
VALORES
DEVIDOS
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARCIAL
PROVIMENTO.
Nas hipóteses em que se constata resultado favorável ao contribuinte no
processo de lançamento da obrigação principal, a obrigação acessória
vinculada deve ser cancelada.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, ou impraticável, nos termos do
art. 35 do Decreto no 7.574/2011, não configurando seu indeferimento
cerceamento do direito de defesa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DE MULTAS. MÉTODO
PREVISTO NA SÚMULA CARF No 196. PARCIAL PROVIMENTO.
Súmula CARF no 196: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.644 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721635/2010-51
2
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto a alegação de ilegitimidade passiva da cooperativa, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para que sejam excluídas as informações relativas às verbas
pagas a título de alimentação referentes ao AI no 37.250.336-5 e AI no 37.273.698-0 no tocante à
rubrica AL1 – ALIMENTAÇÃO NÃO DECLARADO EM GFIP para fins de apuração da base de cálculo
do lançamento e para que seja recalculada a penalidade pela adoção da metodologia prevista na
Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, adoto o relatório do
acórdão recorrido:

1. Trata-se de processo administrativo resultante de ação fiscal desenvolvida na
empresa acima identificada para verificar sua regularidade, no período 01/2007 a
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.644 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721635/2010-51
3
12/2007, frente ao cumprimento das obrigações principais e acessórias exigidas
pela legislação previdenciária, MPF: 03.1.01.00-2009-01438.
1.1. Integra o presente processo administrativo o Auto de Infração de Obrigação
Acessória: – CFL 78, Debcad no 37.273.697-1, Consoante o Relatório Fiscal da
Infração, fl. 06, a empresa forneceu os livros contábeis (Diário e Razão), folhas de
pagamento, as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
entregues na rede bancária e Guias de Recolhimento da Previdência Social.
1.2. A fiscalização ao analisar a documentação apresentada pelo contribuinte
constatou a entrega na rede bancária de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de informações,
nos campos relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias e,
incorreções de informações nos campos não relacionados a contribuições
previdenciárias.
1.3. Que nas competências 03/2007, 07/2007, 11/2007 e 12/2007, a empresa
omitiu fatos geradores de contribuições previdenciárias relativas aos pagamentos
efetuados a segurados empregados, constantes das folhas de pagamentos e na
competência 10/2007 omitiu fatos geradores de contribuições previdenciárias
relativas aos pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais
cooperados.
1.4. A fiscalização verificou a ocorrência de erros de informações nos campos
salário família nas competências 03/2007, 07/2007, 11/2007 e 12/2007 e, no
campo salário maternidade nas competências 03/2007, 10/2007, 11/2007 e
12/2007 e, que as contribuições relativas a estes fatos geradores foram recolhidas
pelo contribuinte em Guias de Recolhimento da Previdência Social-GPS.
1.5. Informa a fiscalização que a empresa foi intimada a apresentar as GFIP - Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com as
informações omitidas através do Termo de Intimação Fiscal N° 002, datado de 28
abril de 2010, e, que em consulta ao sistema GFIP-WEB, constatou a entrega das
GFIP's solicitadas na intimação fiscal.
1.6. O contribuinte infringiu o previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso
IV, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de
03.12.2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27.05.2009, tendo em vista que
declarou GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - com omissão de informações e incorreções, nos campos
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas
competências de 03/2007, 07/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007.
2. O valor da penalidade resultou com a aplicação de penalidade mais benéfica
para o sujeito passivo, face ao disposto no inciso II do art. 106 do CTN, sendo
realizada comparação, por competência, das multas previstas na Lei 11.941, de
27.05.2009 com as multas previstas na Lei 8.212/91, conforme comparativo de
multa aplicada por infração, fls. 08/12.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.644 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721635/2010-51
4
2.1. A Multa aplicada é a prevista na Lei no 8.212, de 24.07.1991, art. 32- A,
"caput", inciso I e parágrafos 2° e 3°, incluídos pela MP N° 449, de 03.12.2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009, respeitado o disposto no art. 106,
inciso II, alínea "c", da Lei n. 5.172, de 25.10.1966 - CTN.
2.2. Logo, em decorrência da infração praticada, o valor da multa cabível é de R$
20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações omissas ou incorretas.
2.3. A fiscalização tendo constatado que o contribuinte entregou as GFIP's
retificadoras, nas competências objeto da autuação, dentro do prazo de
intimação, efetuou a redução da multa em 25%, conforme prevê o parágrafo 2o
do Art. 32-A da Lei 8.212/91, incluída pela Medida Provisória n° 449, de
04.12.2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27.05.2009, assim, o valor total do
Auto de Infração, considerando a redução de 25% prevista na legislação, tendo
em vista a entrega das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social no prazo de intimação ao contribuinte, importa em R$
46.725,00, (quarenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco reais), apurado
conforme planilha às fls 10/12. (fls. 1577-1578)

Sobreveio o acórdão no 16-61.845, proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 1575-1591), nos termos da ementa abaixo:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no
contencioso administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, com
observância das determinações previstas no art.16, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 70.235/72 c/c art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 7.574/2011.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.644 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721635/2010-51
5
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, ou impraticável, nos termos do art. 35
do Decreto no 7.574/2011, não configurando seu indeferimento cerceamento do
direito de defesa.
PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluíndo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as situações elencadas
no art.57, §4o do Decreto no 7.574/2011.
MULTA MAIS BENÉFICA. RETROAÇÃO.
De acordo com o expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional
- CTN, em Auto de Infração lavrado contra o contribuinte por descumprimento de
obrigação tributária previdenciária, devem ser confrontadas as penalidades
apuradas conforme a legislação de regência do fato gerador com a multa
determinada pela norma superveniente, aplicando-se a que lhe for menos severa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007, 01/07/2007 a 31/07/2007,
01/10/2007 a 31/10/2007, 01/11/2007 a 30/11/2007, 01/12/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA GFIP - CFL 78. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES A TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E COM
ERROS DE PREENCHIMENTO NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes a todas as
contribuições previdenciárias bem como com erros de preenchimento nos dados
não relacionados aos fatos geradores constituem infrações à legislação
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 30/03/2015 (fl. 1595), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
15/05/2015 em que alega que houve uma decisão equivocada da cooperativa de registrar os
empregados de limpeza pública como empregados da própria cooperativa, questão que levaria à
necessidade de realização de diligência para aferir a quem dos cooperados os prestadores de fato
prestam serviços e que a infração resulta de mero erro de cálculo, de modo que a multa deveria
ser retiradas com relação aos débitos reconhecidos como indevidos.
Considerando que a Recorrente alega que outros processos que deram ensejo ao
presente lançamento teriam sido cancelados, foi proposto o despacho de fl. 1618-1619,
respondido pela Turma de Especialistas da 2a Seção do CARF com a seguinte informação:

Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.644 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721635/2010-51
6
1) AI no 32.273.700-5 PAF no 10380.721646/2010-31 AIOA CFL 30 Crédito
tributário liquidado por guia.
Este Auto de Infração não interfere no processo no 10380.721635/2010-51 ora em
exame.
2) AI no 32.273.699-8 PAF no 10380.721633/2010-61 AIOP - Terceiros Lançamento
relativo aos seguintes levantamentos:
AL1 – ALIMENTAÇÃO NÃO DECLARADO EM GFIP. Contribuições previdenciárias
patronais destinadas a outras entidades e fundos - Terceiros, incidentes
exclusivamente sobre os pagamentos efetuados a segurados empregados a título
de alimentação, não declaradas em GFIP;
Impugnação procedente. Crédito tributário cancelado. Processo arquivado.
Este Auto de Infração não interfere no processo no 10380.721635/2010-51 ora em
exame.
3) AI no 32.273.695-5 PAF no 10380.721632/2010-17 AIOP Lançamento relativo
aos seguintes levantamentos:
CN1 – CONT INDIVIDUAL SEM GFIP - Contribuições previdenciárias, parte
empresa, incidentes sobre as remunerações de segurados contribuintes
individuais, não declaradas em GFIP;
FN1 – FOLHA DE PAGAMENTO SEM GFIP - Contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, não declaradas em GFIP.
Contribuinte não apresentou impugnação. Lavrado Termo de Revelia.
Crédito tributário liquidado por guia. Processo baixado por liquidação.
4) AI no 37.250.336-5 PAF no 10380.721631/2010-72 Lançamento relativo aos
seguintes levantamentos:
AL1 – ALIMENTAÇÃO NÃO DECLARADO EM GFIP. Contribuições previdenciárias,
parte empresa e GILRAT, incidentes exclusivamente sobre os pagamentos
efetuados a segurados empregados a título de alimentação, não declaradas em
GFIP;
Impugnação procedente. Crédito tributário cancelado. Processo arquivado.
5) AI no 37.273.698-0 PAF no 10380.721634/2010-14 Lançamento relativo aos
seguintes levantamentos:
AL1 – ALIMENTAÇÃO NÃO DECLARADO EM GFIP. Contribuições previdenciárias,
parte descontada dos segurados empregados, incidentes exclusivamente sobre os
pagamentos efetuados a esses segurados empregados a título de alimentação,
não declaradas em GFIP;
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.644 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721635/2010-51
7
CN1 – CONT INDIVIDUAL SEM GFIP - Contribuições previdenciárias, parte
descontada de segurados contribuintes individuais, incidentes sobre as
remunerações desses segurados contribuintes individuais, não declaradas em
GFIP;
Impugnação procedente em parte, excluindo o crédito tributário referente ao
levantamento AL1 – ALIMENTAÇÃO NÃO DECLARADO EM GFIP, e mantendo o
Crédito tributário relativo ao levantamento CN1 – CONT INDIVIDUAL SEM GFIP em
sua integralidade.
O Contribuinte não ofereceu Recurso Voluntário.
Emissão de Carta de Cobrança em 16/04/2016.
Crédito tributário extinto pela prescrição do Direito à cobrança. Processo
arquivado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

É importante destacar que, neste caso, não há clareza quando à data de postagem
do Recurso Voluntário, como se verifica do despacho de encaminhamento de fls. 1616.
Dessa forma, não há como se afirmar que o Recurso Voluntário recebido em
15/05/2015 seria tempestivo. Na dúvida, entendo que deve ser superada a questão da
tempestividade em favor do contribuinte. Com isso, concluo por conhecer do Recurso Voluntário,
eis que preenche os demais requisitos de admissibilidade. Não obstante destaco que o
conhecimento é parcial dado que a Recorrente não trouxe nenhuma alegação com relação à
suposta ilegitimidade passiva da cooperativa em sede de impugnação, de modo que tal matéria
não será enfrentada.
Dessa forma, a lide versa sobre a possibilidade de ser aplicada a multa prevista no
artigo 32, inciso IV, a Lei no 8.212, de 1991, em razão de a Recorrente ter transmitido GFIP - Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - com omissão de
informações e incorreções, nos campos relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias (CFL 78), nas competências de 03/2007, 07/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007.
A Recorrente alega que seria necessária a realização de diligência para que seja
apurada a contribuição devida apenas com relação aos empregados, eis que os cooperados não
são de responsabilidade da cooperativa. Entendo que a diligência não se presta para substituir
prova que deveria ser produzida pela Recorrente, razão pela qual indefiro o pedido.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.644 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721635/2010-51
8
Merece destaque que o Recurso Voluntário é muito mais sintético que a
impugnação, em que a Recorrente confessa ter apresentado GFIP com dados incorretos em razão
de decisão equivocada anterior, nos termos abaixo:

9. Ocorre, caros julgadores, que por decisão equivocada anterior, que se passou a
registrar os trabalhadores na limpeza pública como empregados da própria
cooperativa, erro também não observado pelo Agente Fiscal que se preocupou
tão somente em lançar os valores que reputou devido sem que observasse a
realidade, nua e crua, dos fatos:

Alega que a Cooperativa não seria uma empresa, pois não busca lucro e serve para
prestar serviço aos seus associados. Não obstante as alegações da Recorrente, tanto não há óbice
para que a cooperativa possua empregados que não sejam associados, como ela bem reconhece
tal fato. Assim, embora a cooperativa não vise lucro para ela própria, não procede a alegação de
que não seria responsável pelas suas obrigações fiscais.
Tendo sido constatada irregularidade, é evidente que deve haver cobrança em
desfavor da Recorrente, que informou dados incorretos em sua GFIP.
Não obstante, a Recorrente alega que obteve êxito nos processos que originaram
na aplicação da penalidade. Em consulta, foram encontrados 5 processos e o resultado deles foi
informado em retorno de diligência. Desta diligência, importa destacar que a Recorrente obteve
êxito para cancelar parte dos autos de infração eis que os pagamentos realizados aos empregados
a título de “ALIMENTAÇÃO” foram excluídos dos lançamentos, nos termos abaixo:

Compulsando os autos dos processos acima referidos, colhemos que a única
rubrica afastada dos lançamentos efetuados em face do contribuinte ora em voga
refere-se, exclusivamente, à verba paga aos segurados empregados à título de
ALIMENTAÇÃO (fl. 1622).

Dessa forma, entendo por dar parcial procedência ao Recurso Voluntário para que
sejam excluídas as informações relativas às verbas pagas a título de alimentação referentes ao AI
no 37.250.336-5 e AI no 37.273.698-0 no tocante à rubrica AL1 – ALIMENTAÇÃO NÃO DECLARADO
EM GFIP para fins de apuração da base de cálculo do lançamento.
Ademais, considerando que o Recurso Voluntário impugnou o cômputo da
penalidade, percebe-se do comparativo realizado pela fiscalização que este foi realizado em
12/05/2010 (fl. 8-9), portanto antes da edição da Súmula CARF no 196, que pacificou a forma de
cálculo, nos seguintes termos:

Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.644 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721635/2010-51
9
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Considerando que a referida Súmula é de observância obrigatória nesta esfera de
julgamento e foi matéria impugnada, entendo pela necessidade de também dar parcial
provimento para que seja realizado o recálculo da penalidade pela adoção da metodologia
prevista na Súmula CARF no 196.

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da alegação
de ilegitimidade passiva da cooperativa e, na parte conhecida, dar parcial provimento para que
sejam excluídas as informações relativas às verbas pagas a título de alimentação referentes ao AI
no 37.250.336-5 e AI no 37.273.698-0 no tocante à rubrica AL1 – ALIMENTAÇÃO NÃO DECLARADO
EM GFIP para fins de apuração da base de cálculo do lançamento e para que seja recalculada a
penalidade pela adoção da metodologia prevista na Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1633
DF CARF MF
Original